Tribunal: TJDFT
Processo: 0720661-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720661-55.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: RONILDO DIVINO DE MENEZES REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO BESSA VIEIRA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de RONILDO DIVINO DE MENEZES: O executado, id. 89926853, diz que a execução diz respeito ao resíduo da parcela intermediária das chaves, com valor nominal de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), vencida em 24/02/2003. Noticia que foi reconhecido pelo acórdão prolatado nos embargos a existência de excesso de execução representado pela incidência dos encargos moratórios desde a data da entrega do imóvel (24/01/2001), motivo por que foi determinada a respectiva incidência a partir da data da notificação para pagamento da parcela intermediária (24/02/2003). Por isso, conclui que no dia 15/10/2003 devia à exequente a importância de R$ 8.607,02, que devidamente atualizada alcança R$ 22.041,03, que é bem inferior ao importe apresentado pelo credor (R$ 199.768,09). Argumenta que o imóvel objeto da contenda tem preço estimado de R$ 600.000,00, não sendo razoável que o resíduo de pagamento atrasado seja um terço do valor do bem, pois tal, além de expressar litigância de máfé do credor, evidencia excesso de execução (art. 917, §2o do CPC), o que justifica a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor cobrado a mais. Entende, ademais, que o advogado que atuou no início do processo em favor do exequente tem direito a 1/3 (um terço) dos valores totais a serem pagos a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §3o da Lei 8.906/94. Encerra postulando: (a) a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido; (b) o reconhecimento do excesso de cobrança; (c) condenação do exequente ao pagamento da verba honorária; (d) condenação do exequente por litigância de má-fé; (f) limitação dos honorários da execução, conforme mencionado. O exequente, id. 91716093, afirma que os cálculos apresentados pelo devedor estão incorretos (R$ 8.607,02), porque na atualização da parcela intermediária das chaves fez incidir juros remuneratórios de 0,5% (meio por cento) da data do contrato até o vencimento da parcela, e correção monetária somente nos meses de fevereiro e outubro de 2003. Ou seja, no valor do resíduo não incluiu os juros moratórios de 1% (um por cento) nem os encargos moratórios devidos, restringindo-os à correção monetária. Esclarece que o preço do imóvel, conforme contrato firmado em 12/06/2000, era R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais) à vista. E como houve parcelamento, diz que se aplica a Cláusula Quarta do contrato modulada pela decisão judicial. Ou seja, que as parcelas descritas seriam reajustadas, mensalmente, pelo INCC e após, a entrega das chaves (em 24.01.2001), pelo INPC mais 0,5% (meio por cento) de juros remuneratórios mensais. Afirma que a parcela intermediária das chaves (R$ 40.000,00) deve ser corrigida pelo INCC a partir de junho de 2000 até janeiro de 2001; e após, pelo INPC mais juros 0,5% (meio por cento). Desse modo, como em 14.10.2003 houve um pagamento parcial de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), esse deve ser deduzido, obtendo o saldo devedor residual nominal. Alega que o executado não impugnou, especificamente, o demonstrativo discriminado nem conseguiu debilitar os critérios de cálculos advindos dos títulos executivos judiciais e extrajudicial, comprovadamente aplicados. E, diante da ausência de planilha detalhada e argumentos hábeis a demonstrar divergência dos cálculos com o título, aplica-se a regra do §§ 4o e 5o do artigo 525, c/c § 3o do artigo 917, ambos CPC. Reafirma que a partir do vencimento não há que falar em reajuste do preço, mas em incidência dos encargos moratórios à luz do contrato e dos títulos exequendos, conforme apurado, com a evolução do saldo devedor, que atingiu R$ 55.312,25 (cinquenta e cinco mil, trezentos e doze reais e vinte e cinco centavos) em 24/02/2003. E que a partir do vencimento (de 25.02.2003 a 14.10.2003 - que é quando houve o pagamento parcial), incidiram os encargos moratórios definidos no acórdão, quais sejam, juros de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, implicando em R$ 63.521,50 (sessenta e três mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta centavos). E, deduzido o pagamento realizado em 14.10.2003 (R$ 40.000,00), o resíduo da parcela intermediária das chaves ficou em R$ 23.521,50. E nesse resíduo da parcela intermediária das chaves, de 15.10.2003 a 06.04.2021, incidiram os encargos moratórios definidos no acórdão 1150893 (juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC), além da custas processuais iniciais e honorários advocatícios de sucumbência majorados, redundando em R$ 199.768,09. Já no que tange à insurgência do executado quanto à cobrança dos honorários, assevera que ele não tem legitimidade para tal, porque está defendendo direito alheio em nome próprio. Verbera os pedidos alusivos à litigância de má-fé, porque no seu entender sempre procedeu com lealdade processual, fidelidade aos títulos executivos e evidenciou os critérios de cálculo que se pautou, de modo que não houve alteração da verdade ou dedução de pretensão contra fato incontroverso. Encerra requerendo a rejeição liminar da impugnação, por ausência dos requisitos reclamados pelo §§ 4o e 5o do artigo 525 c/c § 3o do artigo 917, todos do CPC e, no mérito, que seja rejeitado o pedido do devedor, com homologação dos cálculos que apresentara. E, de toda sorte, afirma não se opor à remessa dos autos ao Contador Judicial. O executado, id. 92362285, requereu o prazo de 05 dias para se contrapor aos argumentos apresentados pelo exequente. Contudo, este último aduz que a pretensão é impertinente 92862204, porque não foi juntado documento nem argumento novos, bem como houve preclusão do prazo para emendar a impugnação, O exequente, id 92747713, noticiou que o devedor, a despeito das decisões judiciais que trânsito em julgado, não promoveu para si a titularidade do imóvel na tábula predial. Por isso, requereu que fosse levantada a exigência posta pelo ofício imobiliário (id. 92747716), oficiando-o para inscrever a existência da ação no fólio. Sucintamente relatados, decido. A presente execução diz respeito ao “resíduo da parcela intermediária das chaves”, que no dizer do executado seria de R$ 8.607,02, no dia 15/10/2003 e, devidamente atualizada na forma do contrato e dos julgados, atingia o valor de R$ 22.041,03, que é bem inferior ao importe apresentado pelo credor (R$ 199.768,09). Todavia, está bem evidente que o devedor tenta trazer à baila questões superadas e que já decidas nos embargos à execução. Com feito, a execução foi ajuizada no dia 31/10/2007, quando o exequente apresentou valor atualizado do débito de R$ 75.938,31 (id. 84293927). E o único excesso reconhecido nos embargos à execução foi quanto à incidência dos aos encargos moratórios, que assim ficou defida (Sentença de id. 84294675 e acórdão de id. 8010504): correção monetária pelo INPC desde 24/03/2003, com o acréscimo de juros 0,5% ao mês de 24/01/2001 a 10/01/2003 e, após esta data, de juros de 1% ao mês. Portanto, tem-se que os argumentos do devedor, quanto ao excesso, estão em descompasso com a realidade processual, pois apresentou valor quase aleatório, com lastro em cálculos rasos, mas que mesmo assim não chegam a ser genéricos, como pretende o credor. Por isso, ao invés da rejeição liminar da impugnação e a despeito da aparente flacidez dos argumentos içados pelo devedor, é curial a remessa dos autos ao Contador para atualização do débito, na forma definida nos autos, a espancar quaisquer dúvidas sobre algum excesso. Convém frisar, desde logo, que o valor do imóvel não serve de parâmetro para definição do saldo devedor em aberto, porquanto ao caso incidem os consectários da mora estabelecidos no contrato e modulados nas aludidas decisões judiciais. Por isso, fica afastado esse argumento em que se apega o executado. Noutro pórtico, o exequente não é litigante de má-fé, mesmo que houvesse erro nos cálculos, já que há meio processual adequado (impugnação) para discussão dos valores. Além disso, ao devedor não sobreveio nenhum prejuízo, tampouco há prova de que o credor esteja atuando de forma deliberado para o prejudicar. Ao contrário, todos os movimentos processuais do credor foram dentro do devido processo legal e tendentes a receber o seu crédito, cuja mora se arrasta por anos a fio. Então, não há elementos necessários para impor ao exequente multa por litigância de má-fé, até porque, consoante entendimento petrificado pelo STJ, para a caracterização da litigância de má-fé faz-se necessário o preenchimento de três requisitos: que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF art. 5o , LV ); e que sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa (RSTJ 135/187, 146/136). No caso dos autos, não houve a caracterização prejuízo, tampouco evidência dos requisitos do art. 17 do CPC, de modo que tal intento do devedor também há de ser rechaçado. Infactível, ademais, a discussão inaugurada pelo executado, quanto à cobrança dos honorários arbitrados em prol dos advogados do credor, pois o artigo 18 do CPC veda pleitear-se direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Impende deixar claro, ainda, que não há fundamento legal para abertura de sucessivos prazos ao executado para se manifestar nos autos, notadamente porque o credor, na situação em análise, limitou-se a contrapor as alegações da impugnação, sem juntar documentos ou trazer fatos novos (CPC artigos 7o, 9o, 10 e 435). Ademais, é plausível o pedido do exequente para que seja ofício ao ofício imobiliário, para que seja inscrita a existência da ação, ainda que na tábula predial não figure o nome do executado na condição de proprietário, pois este não promoveu, formalmente, a respetiva transferência. Por fim, para não causar mais delongas ao processo, urge o deferimento do pedido do exequente para penhora dos direitos sobre o imóvel que gerou o débito em cobrança, com fundamento no artigo 835, XII, do CPC em combinação com do artigo 3o, II, da Lei 8.009/90. Posto isso, ficam rejeitadas de plano as seguintes alegações/conclusões do executado: (a) o valor histórico do débito por ele apontado; (b) litigância de má-fé do exequente; (b) valor do imóvel como parâmetro para gizar o débito em aberto; (d) valores dos honorários devidos aos advogados do credor; (e) abertura de prazo para manifestação quanto à resposta à impugnação. Quanto à exigência da nota de devolução de id. 92747716 , oficie-se ao ofício imobiliário informando-o expressamente de que a inscrição da existência de execução deverá recair sobre o imóvel, mesmo não sendo o executado seu proprietário formalmente constante da respectiva matrícula. A seguir, enviem-se os autos ao Contadoria Judicial, para atualização do saldo devedor, com os seguintes parâmetros (Sentença de id. 84294675 e acórdão de id. 8010504): (a) incidência de correção monetária pelo INPC desde 24/03/2003, com o acréscimo de juros 0,5% ao mês de 24/01/2001 a 10/01/2003; (b) após 10/01/2003 haverá incidência do INPC e de juros de mora de 1% ao mês; (c) se houver débito anterior a 24/03/2003, deverá ser atualizado apenas pelo INCC. (d) deverão ser acrescentadas as custas processuais, bem com os honorários arbitrados no início da execução (10%, id. 84293938), bem como aqueles fixados nos embargos à execução (0014433-07.2009.8.07.0007, id. 87956123) em prol dos advogados do exequente. Com o regresso dos autos do Contador, dê-se vista às partes, com posterior conclusão para decisão. Sem prejuízo, desde logo defiro a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel matriculado sob o número 212505, no 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal (apartamento 103 e vaga de garagem no 03, Bloco B, Lote 04 Quara 205, Praça Jandaia, Águas Claras), pois da aquisição desse bem deriva o débito em execução, com as seguintes observações: (a) a ordem de constrição foi remetida eletronicamente (e-RIDF), nos termos da certidão anexa que, secundada por esta decisão, fará as vezes do respectivo termo de penhora nos autos (artigos 837 e 838 do Código de Processo Civil); (b) deverá o exequente interagir com Serventia Extrajudicial (3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal), no prazo de 30 dias corridos (a contar desta data) a fim de recolher os emolumentos e acudir outras eventuais exigências, sob pena de cancelamento da prenotação; (c) o credor terá o prazo de 30 (trinta dias) para comprovar nestes autos a inscrição da penhora no fólio real; (d) fica o executado intimado da penhora, bem como para ter ciência de que ficará investido na condição de fiel depositário do imóvel e de que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, caso queira; (e) se o executado for casado, deverá declinar a qualificação e endereço de sua esposa para que esta, depois da avaliação, seja intimada pessoalmente da penhora, avaliação e de que sua quota-parte do imóvel, nos termos do art. 843 do CPC, recairá sobre o produto da alienação judicial, calculado sobre o valor da avaliação; (f) a seguir, expeça-se mandado para avaliação do imóvel e de verificação das pessoas que lá residem, bem como para que estas sejam cientificadas de que o bem está na iminência de ser levado a leilão judicial; (g) depois da avaliação, intimem-se a esposa do executado (se o caso, item “e”), bem como a Cooperativa Habitacional dos Servidores da Justiça do Distrito Federal para se manifestarem, caso queira, já que esta última ainda figura como proprietária (R.1/212505). (h) depois da avaliação do imóvel e solvidos eventuais pedidos formulados pelas partes, serão definidas as condições do leilão, caso o exequente não manifeste interesse na adjudicação ou na venda por sua iniciativa A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 29 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator